Tribunal: STF
Processo: RHC 219746
Classe: RHC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-21
Data de publicação: 2022-09-21

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso ordinário em face de acórdão do Superior Tribunal de Justiça no HC 711.632/PR, assim ementado:



    “PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. RECEPTAÇÃO QUALIFICADA. PENA-BASE. CULPABILIDADE E CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ANTECEDENTES. CONDENAÇÕES ANTIGAS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO”. (eDOC 59)



    Consta dos autos que o recorrente foi definitivamente condenado pela prática do crime do art. 180, § 1º, do Código Penal, por quatro vezes, à pena de 6 anos, 1 mês e 3 dias de reclusão, em regime inicialmente semiaberto. (eDOC 47, p. 1)



    Por decisão monocrática no HC 711.632/PR foi afastada a circunstância negativa dos maus antecedentes e reduzida a pena para 5 anos, 3 meses e 22 dias de reclusão, mantido o regime inicial. (eDOC 47, p. 7)



    O recorrente alega, em síntese, que não podem ser valoradas negativamente as circunstâncias judiciais da culpabilidade do agente e das circunstâncias do crime. Em suas palavras:



    “I) Que diante das afirmações realizadas pela sentença condenatória, ao absolver o filho do Paciente/Recorrente, onde foi reconhecido a ausência de sua participação no episódio, demonstrando a impossibilidade da manutenção da vetorial negativa da culpabilidade, por inexistência de motivação e fundamentação válida e por estar em confronto com a Sentença de Piso. II) Que diante das afirmações realizadas pela sentença condenatória em referência as retiradas das plaquetas e de sinais identificadores das peças, ser autorizadas por legislação vigente a época e de determinação da autoridade do Detran do Estado, não sendo de responsabilidade do Paciente/Recorrente, torna-se impossível a manutenção da circunstância vetorial negativa da circunstância do crime, por afronta aos afirmado na Sentença de Piso, sob pena de flagrante teratologia”. (eDOC 63, p. 6) 



    Pleiteia a reforma do acórdão com a concessão da ordem de habeas corpus para que seja refeita a dosimetria da pena, fixando-se a pena-base no mínimo legal.



    A Procuradoria-Geral da República opinou pelo desprovimento do recurso ordinário. (eDOC 83)



    É o relatório.



    Decido. 



    Transcrevo a fundamentação da sentença condenatória, mantida pelo Tribunal de Justiça:



    “Sua culpabilidade é extremamente acentuada porque para a prática de crimes usava até mesmo seu filho (ao determinar que ele conduzisse veículos que transportavam peças de origem ilícita), expondo-o aos riscos decorrentes dessa atividade, sem contar os funcionários que eram contratados e envolvidos nessa relação perigosa”. (eDOC 23, p. 44)



    “As circunstâncias do crime podem ser consideradas de gravidade maior que a comum.



    É certo que a receptação no exercício da atividade comercial é inerente ao tipo do art. 180, § 1º, do CP, só que no caso em análise se verificou que as circunstâncias tem maior gravidade porque o comércio do réu era de grande porte e as peças apreendidas não puderam ter a origem identificada por causa da retirada das plaquetas e sinais identificadores, o que impossibilitou a sua punição por eventuais outros delitos praticados, situação que, aliás, ocorreu no caso dos autos em relação a algumas acusações formuladas na denúncia”. (eDOC 23, p. 44)



    No caso, o fato de o filho do recorrente haver sido absolvido da acusação de coautoria não guarda incompatibilidade com a afirmação de que ele teria sido usado pelo recorrente para auxiliar na realização do delito.



    Por outro lado, não há contradição entre o trecho da sentença que entende mais gravosas as circunstâncias do crime com o trecho que absolve o recorrente do crime de adulteração de sinal identificador de veículo automotor, pois o julgador expressou seu entendimento de que a negociação de peças com número de série removido visava a impunidade por outros ilícitos. Confira-se:



    “Também ficou muito claro que se trata de pessoa capaz de compreender as consequências de um comércio grande de peças, que inviabilizava, na prática, o conhecimento da origem de todas as peças que adquiria e comercializava, assim como inviabilizava a regular contabilidade e o cumprimento regular das obrigações fiscais.



    Assim, o que igualmente ficou cristalino nos autos é que o réu sabia que muitas das peças que comprava e revendia podiam ter e tinham origem ilícita, não só assumindo o risco de comprar peças de veículos furtados, roubados e objeto de fraude contra seguradoras, como ciente de que nem tudo que era negociado em suas lojas era lícito.



    Ficou muito claro, também, que a atividade do réu era desempenhada sem muita preocupação com o que se estava negociando, típica situação - de pessoa que com sua conduta fomentava a prática de crimes de receptação”. (eDOC 23, p. 35)



    Logo, a sentença indica as razões para a valoração negativa de cada circunstância, a partir dos elementos dos autos. Segundo a jurisprudência desta Corte, cabe às instâncias ordinárias, mais próximas dos fatos e das provas, fixar as penas. O controle de legalidade e constitucionalidade dos critérios empregados apenas pode ocorrer para a correção de eventuais arbitrariedades, o que não ocorre no caso. Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:



    “PENA-BASE – FIXAÇÃO – MÍNIMO LEGAL – AFASTAMENTO – CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA. Sendo negativa circunstância judicial, cabível é a fixação da pena-base acima do mínimo legal. PENA – DOSIMETRIA – CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL VALORAÇÃO. A valoração de circunstância judicial, inserida na dosimetria da pena, envolve, de regra, justo ou injusto, não encerrando ilegalidade. PENA – DOSIMETRIA – SOBREPOSIÇÃO – AUSÊNCIA. O contexto criminoso norteia a fixação da pena, consideradas as fases, não cabendo concluir pela sobreposição”. (HC 176.470, rel. Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 4.2.2021)



    “HABEAS CORPUS. PENAL. ESTELIONATO PRATICADO CONTRA EMPRESA PÚBLICA FEDERAL. DOSIMETRIA DA PENA. AFERIÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DO ART. 59 DO CP. INVIABILIDADE. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS. NÃO CUMPRIMENTO DO REQUISITO SUBJETIVO PREVISTO NO ART. 44, III, DO CP. ORDEM DENEGADA. 1. Não é viável, na via estreita do habeas corpus, o reexame dos elementos de convicção considerados pelo magistrado sentenciante na avaliação das circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal. O que está autorizado é apenas o controle da legalidade dos critérios utilizados, com a correção de eventuais arbitrariedades. No caso, entretanto, não se constata qualquer vício apto a justificar o redimensionamento da pena-base. Precedentes. (…) 3. Ordem denegada”. (HC 118.605, rel. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 26.3.2014)



    “HABEAS CORPUS. PENAL. SONEGAÇÃO FISCAL. PEDIDO PARA REDUÇÃO DA PENA-BASE. INDICAÇÃO DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PARA A VALORAÇÃO NEGATIVA DA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DAS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME, EM CONCRETO, DA SUFICIÊNCIA DESSA CIRCUNSTÂNCIA. 1. Não há nulidade na decisão que majora a pena-base considerando fundamentação idônea para ter como negativa a circunstância judicial das consequências do crime. É inexigível a fundamentação exaustiva das circunstâncias judiciais consideradas; a sentença deve ser lida em seu todo. Precedentes. 2. Não se presta o habeas corpus para ponderar, em concreto, a suficiência das circunstâncias judiciais invocadas pelas instâncias antecedentes para a majoração da pena. Precedentes. 3. Ordem denegada”. (HC 112.611, rel. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 4.12.2012)



    Logo, reputo inexistente ilegalidade manifesta ou constrangimento ilegal passível de correção pela via estreita do mandamus.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 21 de setembro de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente